Tribunal: TJMT
Processo: 1009415-98.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso Inominado n. 1009415-98.2019.8.11.0015
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop
Recorrente: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
Recorrido (a): JULIANA APARECIDA LOPES DA SILVA
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 10.09.2020
Aprov por unan
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE REEMBOLSO. INEXISTÊNCIA DE MÉDICO NA LOCALIDADE PARA A ESPECIALIDADE NECESSITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente a restituir o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
Pretensão recursal é a reforma integral, afastando a condenação em danos materiais e morais.
Não merece reparos a sentença que determinou a restituição do valor despendido pela recorrida no custeio de consulta em especialista de forma particular, inexistindo médico credenciado na localidade.
Recorrida que havia solicitado a liberação da consulta. Negativa de cobertura por ausência de espera quanto à liberação da consulta e pelo fato de o pedido ter sido formulado em nome do titular do plano (esposo da recorrida).
Ausência de demonstração de profissional credenciado na localidade.
Negativa de reembolso que não apresenta justificativa plausível e se mostra abusiva ante o quadro fático-probatório.
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva ao fornecedor, devendo reparar, independente de culpa, os danos ocasionados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Falha na prestação do serviço configurada com extensão para enveredar no campo do dano moral, pois ostenta potencial ofensivo diretamente à higidez físico-psicológica da segurada.
Quantum arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em dissonância com o posicionamento desta Turma Recursal, mas mantido em razão da ausência de recurso voluntário.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIANA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 070.008.346-41 (RECORRENTE), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020